Tribunal: TJPA
Processo: 0800006-39.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800006-39.2021.8.14.0012

APELANTE: ADRIANO DE NOVAES SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º-A, INC. I DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO DO APELANTE REALIZADO POR MEIO DE FOTOGRAFIA EM DESACORDO COM O QUE DETERMINA O ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. RECORRENTE RECONHECIDO PESSOALMENTE POR AMBAS AS VÍTIMAS QUANDO DA SUA PRISÃO E ESSA INFORMAÇÃO FOI RETIFICADA QUANDO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DEMONSTRANDO QUE O APELANTE SUBTRAIU OS BENS DOS OFENDIDOS SE UTILIZANDO DE AMEAÇA EXERCIDA COM ARMA DE FOGO. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E NO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PORQUE O JUÍZO A QUO SE UTILIZOU DA MESMA CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO PARA APRECIÁ-LOS. EQUÍVOCO NA FUNDAMENTAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA QUE POR SI SÓ NÃO PODE SERVIR DE ALICERCE PARA SUA VALORAÇÃO NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Embora as testemunhas tenham reconhecido o apelante por meio de fotografia na audiência de instrução e julgamento, quando prestaram declarações em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório, as vítimas não tiveram dúvidas em dizer que, perante a autoridade policial, fizeram o reconhecimento pessoal do apelante, bem como este, para subtrair seus telefones celulares, as ameaçou com um revólver prateado, motivo pelo qual, não podem ser acolhidos os pleitos de absolvição e exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

2.

O Juízo sentenciante se utilizou do mesmo processo para valorar negativamente os antecedentes e reconhecer a agravante da reincidência, motivo pelo qual, deve ser reconhecido o
bis in dem
e o referido vetor ser considerado neutro.

3.

O fato da
res furtiva
não ter sido recuperada só tem o condão de elevar a pena base se causar prejuízo superior do que normalmente os crimes contra o patrimônio provocam, do contrário, referido vetor deve ser considerado neutro, circunstância que não foi demonstrada nos autos.

4.

PENA APLICADA.
Considerando que somente a culpabilidade milita em desfavor do recorrente, eleva-se a pena base em 1/6 (um sexto), equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, perfazendo o quantum em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Não existem atenuantes. Presente a agravante da reincidência (CP, art. 61, inc. I), exaspera-se a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, a fim de evitar reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, totalizando as reprimendas em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa. Não há causas de diminuição de pena. Presente, todavia, a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A, inc. I), motivo pelo qual aumentam-se as penas de metade, equivalentes a 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa, também para evitar reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa pois o correto seria majora-la em 2/3 (dois terços), totalizando as sanções definitivas em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado pelo fato do recorrente ser reincidente, mais 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º-A, inc. I, do CP às penas de
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado pelo fato do recorrente ser reincidente, mais 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ADRIANO DE NOVAES SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, mais 105 (cento e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O recorrente alega que não há provas suficientes para condená-lo, uma vez que o seu reconhecimento, realizado por meio de fotografia, ocorreu em desconformidade com que preceitua o art. 226 do CPP sendo que a referida imagem sequer foi juntada aos autos.

Aduz ainda que houve
bis in idem

na aplicação da pena, pois o fato de ser reincidente foi considerado tanto para fixar a pena base tanto para que houvesse a incidência da agravante do art. 61, inc. I do CP, bem como o uso da arma de fogo não restou comprovado.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver as penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que as provas produzidas no processo não deixam dúvidas que o recorrente cometeu o crime e as penas foram aplicadas de forma adequada.

Nesta Superior Instância, o Custos leis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 04/01/20221, na Cidade de Cametá, por volta de 08:30 horas, o apelante, acompanhado de uma terceira pessoa não identificada, estava em uma motocicleta quando abordou Messias Ribeiro de Oliveira e, se utilizando de ameaça exercida com um revólver, subtraiu seu telefone celular. Minutos depois, se utilizando do mesmo modus operandi, também subtraiu o telefone celular de Daniel Medeiros Macedo.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

O recorrente alega que não há provas suficientes para condená-lo, uma vez que o seu reconhecimento, realizado por meio de fotografia, ocorreu em desconformidade com que preceitua o art. 226 do CPP sendo que a referida imagem sequer foi juntada aos autos.

Com efeito, foram ouvidas as seguintes testemunhas em juízo.

EDILENO AMÉRICO VIANA (doc. id nº 9166814):

“Que prendeu o acusado; Que a vítima reconheceu o acusado por meio de fotografia;”

DANIEL MEDEIROS MACEDO (doc. Id nº 9166815, 9166816 e 9166817):

“Que foi vítima; Que o acusado estava armado com um revólver prateado; Que o acusado estava com auxílio de um comparsa; Que o acusado subtraiu seu celular; Que reconheceu o acusado por meio de fotografia e pessoalmente na delegacia; Que o acusado usou a arma de fogo para subtrair seu celular;”

MESSIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA (doc. id nº 9166832, 9166833, 9166834 e 9166835):

“Que foi vítima; Que o acusado estava na garoupa da motocicleta e lhe apontou um revólver; Que o acusado levou seu celular; Que o acusado estava armado com um revólver calibre 32; Que reconheceu o acusado pessoalmente na delegacia; Que quando reconheceu o acusado na delegacia, este se encontrava com as mesmas roupas que usou no momento do crime; Que já conhecia o acusado de vista;”

Embora as testemunhas tenham reconhecido o apelante por meio de fotografia na audiência de instrução e julgamento, quando prestaram declarações em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório, as vítimas não tiveram dúvidas em dizer que, perante a autoridade policial, fizeram o reconhecimento pessoal do apelante, bem como este, para subtrair seus telefones celulares, as ameaçou com um revólver prateado.

Portanto, não podem ser acolhidos os pleitos de absolvição e exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

REDUÇÃO DA PENA

O recorrente

aduz que houve
bis in idem

na aplicação da pena, pois o fato de ser reincidente foi considerado tanto para fixar a pena base tanto para que houvesse a incidência da agravante do art. 61, inc. I do CP.

A dosimetria da pena está assim fundamentada (doc. id nº 9166844, pp. 07/08):

“1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, eis que, além do emprego de arma de fogo, contou com o auxílio de um comparsa que pilotava uma motocicleta para facilitar a fuga do local da empreitada criminosa;

2. ANTECEDENTES: acusado possui antecedentes criminais, vez que possui contra si decisão judicial transitada em julgado, nos termos da súmula 444 o STJ, CONFORME VERIFICO A CERTIDÃO ID. 38316397, ocasião em que estava cumprindo pena em regime semi-aberto em regime domiciliar;

3. CONDUTA SOCIAL: não há vetores valorar tal parâmetro;

4. PERSONALIDADE: não há vetores valorar tal parâmetro;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS: as consequências do crime são negativas, haja vista que conforme depoimentos tomados em juízo e juntados aos autos, os bens subtraídos não foram recuperados;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: as vítimas em nada contribuiu para o ilícito.

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 157, caput CP.

IV.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Conforme fundamentação, presente apenas a causa agravante da reincidência, pelo que aumento a pena anteriormente em 06 (seis) meses, para obter o computo parcial de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa.

IV.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, não há causas diminuição a serem sopesadas. Todavia, presente a causa de aumento legal relativa ao emprego de arma de fogo, e em razão da reincidência delitiva em crimes, inclusive da mesma espécie, aumento a pena acima em 1⁄2 (metade), dessa forma torno a pena aplicada CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL EM 11 (ONZE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 105 (CENTO E CINCO) DIAS-MULTA, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 157, §2-A, inc. I do CPB.”

Com efeito, militaram em desfavor do apelante a culpabilidade, cuja fundamentação está adequada, pois o juízo
a quo
se utilizou do fato do apelante ter cometido o crime em concurso de pessoas para considerar como negativo o referido vetor e não se utilizou da mesma circunstância para majorar a pena, bem como as consequências do delito, pois as vítimas não recuperaram os telefones celulares.

No entanto, o fato da
res furtiva
não ter sido recuperada só tem o condão de elevar a pena base se causar prejuízo superior do que normalmente os crimes contra o patrimônio provocam, do contrário, referido vetor deve ser considerado neutro, circunstância que não foi demonstrada nos autos.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. NÃO RESTITUIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA ÍNSITA AO TIPO PENAL. CONFISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base.

2. Reconhecido pela Corte de origem que o réu admitiu a subtração do bem, embora tenha negado a violência, faz ele jus à incidência da atenuante da confissão espontânea.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

De igual forma, verifica-se que o Juízo sentenciante se utilizou do mesmo processo para valorar negativamente os antecedentes e reconhecer a agravante da reincidência, motivo pelo qual, deve ser reconhecido o
bis in dem
e o referido vetor ser considerado neutro.

Por essas razões, a tese deve ser acolhida e uma nova dosimetria das penas ser realizada.

Considerando que somente a culpabilidade milita em desfavor do recorrente, eleva-se a pena base em 1/6 (um sexto), equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, perfazendo o quantum em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Não existem atenuantes. Presente a agravante da reincidência (CP, art. 61, inc. I), exaspera-se a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, a fim de evitar reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, totalizando as reprimendas em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Não há causas de diminuição de pena. Presente, todavia, a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A, inc. I), motivo pelo qual aumentam-se as penas de metade, equivalentes a 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa, também para evitar reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa pois o correto seria majora-la em 2/3 (dois terços), totalizando as sanções definitivas em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado pelo fato do recorrente ser reincidente, mais 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º-A, inc. I do CP às penas de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado por ser reincidente, mais 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/02/2023